Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800800-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIVANIA NERES NUNES WANDERLEY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANTEVE DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA DURANTE O PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA QUE NÃO IMPORTA RESTRIÇÃO DEFINITIVA AO DIREITO DE PROPRIEDADE, MAS ASSEGURA A EFETIVIDADE DO DIREITO LEGAL DE PURGAÇÃO DA MORA PREVISTO NO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. ASTREINTES FIXADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORÇÃO MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– O agravo interno devolve à apreciação colegiada a controvérsia acerca da validade da decisão monocrática que manteve determinação judicial de permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo legal para purgação da mora, bem como a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento.

II
– Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é assegurado ao devedor fiduciário o prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, para pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus contratual.

III
– Nesse contexto, a determinação de permanência do bem na comarca durante esse exíguo lapso temporal revela-se providência razoável e funcionalmente vinculada à preservação da utilidade prática do direito de purgação da mora, evitando que
a eventual
restituição ao devedor se torne i
mpossível
em razão da remoção do veículo para local diverso.

IV
– A ausência de previsão expressa, no Decreto-Lei nº 911/69, acerca da
necessidade de
permanência do bem na comarca não impede a adoção da medida, quando
está
se mostra compatível com a sistemática legal da busca e apreensão fiduciária e com o poder geral de cautela do magistrado, sem implicar restrição definitiva ao exercício do direito de propriedade do credor.

V
– Exaurido o prazo legal sem o pagamento integral da dívida, opera-se a consolidação da posse e da propriedade plena em favor do credor fiduciário, não subsistindo, a partir de então, fundamento para a limitação anteriormente imposta, o que evidencia o caráter estritamente temporário da medida.

VI
– A multa cominatória fixada encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil e constitui mecanismo legítimo de coerção indireta voltado ao cumprimento da ordem judicial, não se mostrando, de plano, excessiva ou desarrazoada.

VII
– A alegação de eventual exigibilidade da multa condicionada à intimação pessoal, à luz da Súmula 410 do STJ, não afasta, por si só, a validade da cominação, por versar sobre questão afeta à exigibilidade concreta da penalidade, passível de exame oportuno em momento processual próprio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800800-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
ELIVANIA NERES NUNES WANDERLEY

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0817713-62.2023.8.14.0040.

Na origem, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Contudo, determinou que o bem permanecesse na comarca durante o prazo legal para purga da mora, vedada sua remoção, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a recorrente interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma da decisão.

O recurso, contudo, foi monocraticamente conhecido e desprovido, ao fundamento de que a determinação de permanência do bem na comarca, durante o prazo da purga da mora, constitui providência razoável e proporcional, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional e à garantia da efetividade do direito do devedor
. Além disso, considerou-se que
a multa cominatória fixada encontrava respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, não se revelando, de plano, excessiva ou desarrazoada.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 33739072), no qual sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de considerar a inexistência de previsão lega
l
que imponha a permanência do bem na Comarca em que foi apreendido, defendendo a possibilidade de remoção do veículo, inclusive durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto para purgação da mora.

Alega, ainda, a inadequação da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento, sob o argumento de que a medida seria desarrazoada e apta a ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sustenta, ademais, que eventual exigibilidade das astreintes dependeria de prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento ao agravo de instrumento para afastar a determinação de permanência do veículo na
c
omarca e a multa cominatória imposta.

Não foram apresentadas contrarrazões
,
visto que o processo em origem não
alcanç
ou a fase de triangularização.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (art. 1.021, §2º, Código de Processo Civil).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800800-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIVANIA NERES NUNES WANDERLEY

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de permanência do veículo apreendido na
c
omarca durante o prazo legal para purgação da mora, bem como a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento.

Após reexame das razões deduzidas no presente Agravo Interno, verifica-se que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a determinação de permanência do bem na
c
omarca, durante o interregno legalmente assegurado para purgação da mora, não implica supressão indevida do direito do credor fiduciário, tampouco afronta o regime jurídico previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Ao contrário, trata-se de providência provisória, voltada a assegurar a efetividade do próprio procedimento legal.

Com efeito, o
art. 3º, § 2º, do
Decreto-Lei nº 911/69 prevê expressamente o prazo de 05 (cinco) dias

para que o devedor fiduciário pague a integralidade da dívida pendente, hipótese em que lhe será restituído o bem livre do ônus contratual. Nesse contexto, a medida restritiva imposta pelo Juízo de origem apenas resguarda a utilidade prática desse direito legalmente conferido ao devedor, evitando que a eventual purgação
da mo
ra se torne
ineficaz

diante da retirada imediata do veículo para local diverso.

Nessa perspectiva, a preservação do bem na comarca, durante esse exíguo lapso temporal, revela-se compatível com a sistemática do diploma
que rege a matéria
e com o poder geral de cautela do magistrado, porquanto assegura, de forma concreta, a possibilidade de restituição do bem ao devedor caso este exerça, no prazo legal, a faculdade de purgar a mora
.

Em circunstância análoga, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça compreendeu igualmente. Vejamos:

AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MANTIDO NA COMARCA ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A manutenção de bem apreendido na comarca durante o prazo de purgação da mora é medida válida para resguardar o direito do devedor à retomada do bem
. 2.
A fixação de multa diária para garantir a permanência do bem é proporcional e adequada ao objetivo de dar efetividade à decisão judicial.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813989-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de permanência do veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. 2. Verifica-se que o Decreto-Lei nº 911/69 impõe a permanência do bem na comarca até o prazo final de purgação da mora para garantir o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada. 3. Quanto à fixação da multa diária, esta é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional e razoável, com limitação ao teto de R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820086-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2024)

Importa destacar, ainda, que a medida impugnada possui eficácia estritamente temporária, subsistindo apenas durante o prazo legal para purgação da mora. Exaurido tal
períod
o sem o pagamento integral da dívida, opera-se a consolidação da posse e da propriedade plena em favor do credor fiduciário, não subsistindo, a partir de então,
fundamento para a
limitação imposta. Não se trata, portanto, de restrição definitiva ao exercício do direito de propriedade, mas de providência transitória, proporcional e funcionalmente vinculada à preservação da utilidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo
, não procede a alegação de ausência de previsão expressa, no referido diploma, acerca da
obrigação de
permanência do bem na
c
omarca. Isso porque a determinação judicial não altera o regime legal da alienação fiduciária, limitando-se a assegurar a efetividade do direito de purgação da mora expressamente previsto em lei, em equilíbrio com os interesses contrapostos das partes.

No tocante à multa cominatória, também não assiste razão à agravante.

A fixação de astreintes encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil e constitui meio legítimo de coerção indireta voltado a assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra, de plano, excessiva ou desarrazoada, sobretudo quando considerada a natureza da obrigação imposta e a necessidade de conferir efetividade à determinação judicial.

Ademais, não se verifica, neste momento processual, situação concreta apta a demonstrar excesso manifesto ou enriquecimento sem causa da parte adversa, até porque a multa foi fixada como mecanismo de coerção, e não como sanção automática ou indenização. Eventual superveniência de excesso ou inadequação poderá, se for o caso, ser submetida ao crivo do
j
uízo de origem, a quem competirá reavaliar o montante arbitrado à luz das circunstâncias concretamente verificadas.

De igual modo, a invocação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça não se revela suficiente, por ora, para afastar a multa fixada, uma vez que a controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à validade da cominação em si, e não à sua exigibilidade concreta, matéria que poderá ser oportunamente apreciada caso venha a surgir discussão específica nesse sentido.

Desse modo, ausente fundamento jurídico idôneo para a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026